Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-62.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020886-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5438-02 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO – FACULTADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS NA ORIGEM –
ADVERTÊNCIA CONTIDA NA INTIMAÇÃO – RECOLHIMENTO DE METADE DO VALOR – PROCESSO JÁ MADURO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO – RECOLHIMENTO IMEDIATO DO RESTANTE – EXEPCIONALIDADE A FIM DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO PROVIDO.

Excepcionalmente admite-se o recolhimento de imediato de parte das custas que deixaram de ser pagas no momento correto se o processo já está maduro para julgamento de mérito a fim de entregar a prestação jurisdicional.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Rescisão Contratual proposta pela apelante contra o apelado, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não pagamento de uma das parcelas das custas processuais (id 149845353-pág. 01).

A recorrente argui a nulidade da sentença

sob o fundamento de se tratar de decisão surpresa, o que é vedado pelos artigos 9º e 10º do CPC.

Aduz que não houve intimação prévia para o adimplemento de eventuais guias pendentes de recolhimento.

Contrarrazões no id 149845373-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O parcelamento das custas processuais foi deferido no juízo de origem nestes termos:

(...)
Por outro lado,
defiro
o pedido constante na petição inicial, e nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, faculto ao autor que o pagamento das custas judiciais e taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento no processo,
ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do NCPC.

Desse modo,
intime-se
a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês subsequente ao primeiro pagamento.
(...)

Essa decisão, como se vê, fez consignar que o não pagamento das parcelas poderia implicar no cancelamento da distribuição.

Portanto, a rigor, não se trata de decisão surpresa.

No entanto, é certo que a parte pagou 50% das custas e o processo já se encontra praticamente pronto para decisão de mérito.

Nesse caso, prevalece o princípio pelo julgamento de mérito.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para revogar a sentença e determinar que, independente de outra intimação a parte apelante recolha de uma só vez o restante das custas para que o processo tenha normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022